Tribunal: TJMT
Processo: 1017925-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 830.529.251-72 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1017925-68.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MM TURISMO & VIAGENS S.A

Recorrido(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A/ CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA QUE APENAS INTERMEDIOU A VENDA DA PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, decorrente de cancelamento de voo de Cuiabá à Salvador, partindo de 19 de abril de 2020 com retorno em 27 de abril de 2020, adquirido no valor total de R$ 1.403,66 (mil, quatrocentos e três reais e sessenta e seis centavos), sendo que a empresa aérea não procedeu com a restituição integral do valor da passagem e postula danos morais em razão da referida conduta.

2. No caso, a Recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A apenas agiu como intermediaria da venda da passagem aérea, portanto, não poderá ser responsável pela falha na prestação de serviço.

3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ARESP 1453920/CE e RESP 758.184/RR.

4. Ilegitimidade passiva
ad causam
que deve ser reconhecida por ausência de responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

5. Extinção da ação sem resolução do mérito em desfavor da CVC é medida impositiva, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

6. Sentença parcialmente reformada, exclusivamente, para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, decorrente de cancelamento de voo de Cuiabá à Salvador, partindo de 19 de abril de 2020 com retorno em 27 de abril de 2020, adquirido no valor total de R$ 1.403,66 (mil, quatrocentos e três reais e sessenta e seis centavos), sendo que a empresa aérea não procedeu com a restituição integral do valor da passagem e postula danos morais em razão da referida conduta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente e a empresa área TAM LINHAS AEREAS S/A. solidariamente, em danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a Recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a sua ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência dos pedidos de danos morais.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, passo a analise da questão preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente, a qual apenas intermediou a venda de passagem aérea.

É firme a posição dessa Turma Recursal Única, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual já sedimentou a ausência de responsabilidade da empresa que apenas intermedia a venda de passagens aéreas.

Trago a baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

Nesse sentido, como está comprovado nos autos que a empresa MM TURISMO & VIAGENS S.A. apenas intermediou a venda de passagens aéreas entre a empresa Tam e a Recorrida, portanto, não há como responsabiliza-la por qualquer falha existente no contrato de transporte aéreo.

Desta feita, é impositivo reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente da MM TURISMO & VIAGENS S.A

Como apenas a empresa MM TURISMO & VIAGENS S.A, recorreu, resta necessário a manutenção da sentença em relação a empresa Tam.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
para julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15, exclusivamente em relação a Recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022